Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento à determinação de emenda a inicial, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 1.2. No apelo interposto, o Distrito Federal pede a cassação do julgado e o prosseguimento do feito, alegando que a CDA possui presunção legal de certeza e liquidez, de modo que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial, bastando o nome e endereço do de cujus.
2. A execução fiscal é regida por legislação própria e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, na forma do art. 1o da Lei 6.830/80. 2.1 A legislação processual, por sua vez, estabelece que a representação judicial, ativa ou passiva, do espólio deverá ser feita, ordinariamente, por seu inventariante, conforme artigos 75, VII e 618, I, do CPC. 2.2. Deve-se atentar ainda que a incapacidade ou irregularidade processual da parte conduz à extinção do feito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC. 2.3. Dessa forma, a despeito de a CDA possuir presunção legal de certeza e liquidez, não constituindo requisito da petição inicial a indicação do representante processual do espólio (Art. 6o da Lei no 6.830/80), aplica-se à execução fiscal as disposições do Código de Processo Civil, em especial quanto a capacidade e a regularidade processual das partes (Art. 1o, da Lei 6.830/80).
3. No caso, certificado o falecimento da executada, o Distrito Federal foi intimado para emendar a inicial, apresentando a certidão de óbito, bem como para retificar o polo passivo da lide, devendo constar o respectivo espólio, representado pelo inventariante, ou os seus sucessores, na hipótese de não ter sido aberto o inventário, todavia o exequente permaneceu inerte. 3.1. Assim, descumprida a determinação de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.2. Precedente da Turma: “Apesar de oportunizada a emenda para regularizar a representação judicial do espólio, o Distrito Federal quedou-se inerte, deixando de trazer a certidão de óbito, de informar se havia inventário em curso e de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC). Assim, o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial, para que fossem prestadas tais informações, impõe o seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito.” (07573314920188070016, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2020)
4. Recurso improvido.